Tribunal: TJBA
Processo: 8017130-85.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8017130-85.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JUNIA REINKE SODRE FERREIRA

Advogado(s)
:
NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS
. MANDADO DE SEGURANÇA. A
POSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL CIVIL. DIREITO À PERCEPÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS. EXCEÇÃO DO ART. 40, § 4.º, INC. II, DA CF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PRESENTES NO ART. 1.º, INC. II, 'b', DA LEI COMPLEMENTAR N.º 51/85. SEGURANÇA CONCEDIDA. OMISSÃO SANADA QUANTO À PARIDADE E À INTEGRALIDADE.
EMBARGOS DA IMPETRANTE CONHECIDOS EM PARTE E ACOLHIDOS EM PARTE. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E ACOLHIDO, SEM APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Nos termos do art. 1.022, incs. I, II e III do CPC, afere-se que os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento do julgado, manejado para sanar os vícios de omissão, obscuridade e contradição, não se prestando, todavia, para revolver a matéria devidamente analisada no
decisum
.

2. A Impetrante se insurge contra a não concessão da liminar por ela requerida na exordial. Ocorre que tal matéria fora tratada na decisão do ID 4396893, oportunidade em que esta relatora indeferiu a liminar pleiteada. Torna-se completamente sem sentido a oposição dos embargos contra a liminar após a prolação do acórdão cujo julgamento ocorreu em 14/05/2020. Não conheço dos Embargos nesse particular.

3. Verifico a omissão e resta evidenciado o direito da Embargada a perceber a integralidade dos proventos da aposentadoria, uma vez preenchidos os requisitos da aposentadoria especial, prevista no texto expresso da Lei Complementar n.º 51/85, alterada pela LC n.º 144/2014. Há de se observar, nesse mister, a expressa determinação da Súmula Vinculante 33 do STF.

4. Nesse panorama, a aposentadoria especial está devidamente regulamentada pela Lei Complementar Federal n.° 51/85, sendo que a aposentadoria voluntária da Embargada foi devidamente pleiteada e acatada, mediante preenchimento de todos os requisitos estabelecidos na referida Lei.

5. Em suas razões de Embargos, o Estado da Bahia também menciona a omissão do julgado quanto à questão da integralidade e da paridade. Assim, considerando o que já foi mencionado tanto no acórdão embargado, como no item 2 desta peça, entendo que a Impetrante faz jus tanto à integralidade, quanto à paridade.

Embargos da Impetrante conhecidos em parte e acolhidos em parte. Embargos do Estado da Bahia conhecidos e acolhidos, sem aplicação de efeitos infringentes
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Simultâneos

n.º 8017130-85.2019
.8.05.0000
,
em que figuram, simultaneamente, como Embargantes e Embargados,
JUNIA REINKE SODRE FERREIRA e o ESTADO DA BAHIA,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER EM PARTE e ACOLHER EM PARTE
os Embargos opostos pela Impetrante e
CONHECER e ACOLHER
os Embargos do Estado da Bahia, sem aplicar-lhes, contudo, efeitos modificativos, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2021.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11